Tribunal: TJES
Processo: 5000294-35.2019.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000294-35.2019.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA e outros

APELADO: CARLOS FRANCISCO DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI). ISENÇÃO HETERÔNOMA. NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal promovida em desfavor de microempreendedor individual, sob o fundamento de que o débito executado — referente à Taxa de Licença para Funcionamento (TLF) — é isento, nos termos do art. 4º, § 3º, da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014. A sentença também determinou o pagamento de custas pela municipalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão diz respeito a verificar se a isenção prevista no art. 4º, § 3º, da LC nº 123/2006 pode alcançar tributos de competência municipal (isenção heterônoma).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A isenção prevista no art. 4º, § 3º, da Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela LC nº 147/2014, aplica-se apenas a tributos de competência federal, sendo vedada a isenção heterônoma que abarque tributos estaduais e municipais, conforme o art. 151, III, da Constituição Federal.

4.
A jurisprudência pátria estabelece que o microempreendedor individual (MEI) não está isento de tributos municipais, incluindo taxas de licença e funcionamento, por se tratar de competência exclusiva dos entes locais.

5.
A sentença proferida na origem é nula por violar o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), uma vez que a extinção do feito ocorreu sem que a municipalidade exequente tivesse a oportunidade de se manifestar sobre o fundamento adotado pelo juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A isenção prevista no art. 4º, § 3º, da LC nº 123/2006 não se aplica a tributos municipais, em razão da vedação constitucional à isenção heterônoma (art. 151, III, da CF).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 151, III; LC nº 123/2006, art. 4º, § 3º; LC nº 147/2014; CPC, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, ApCiv 0025161-68.2018.8.16.0031, Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, j. 13/05/2024; TJRS, AI 5120798-26.2022.8.21.7000, Rel. Des. Marcelo Bandeira Pereira, j. 21/09/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE
ICONHA
em face da r. sentença proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Iconha (evento 9829863), que extinguiu a execução fiscal manejada pela municipalidade em desfavor de
CARLOS FRANCISCO DA SILVA
ME

por reconhecer que o valor em execução se refere a taxa de localização de microempresa individual que é isenta da exação, conforme o disposto no art. 4º, § 3º, da Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 14/2014.

Nas razões recursais apresentadas no evento 9829865, em resumo, o ente público apelante alega que: I) “
a sentença proferida manifestamente contraria o art.39 da Lei nº 6.830/1980 ao determinar que o Município de Iconha deve arcar com o pagamento das custas na extinção da execução fiscal
” (fl. 07); II) “
A União, ente mor da República Federativa do Brasil, através do Ministério da Fazenda, através da Portaria 75/2012, regulamentou a inscrição em dívida ativa da união e o ajuizamento das execuções fiscais pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, no qual estabelecia o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), como piso para ajuizamento de execuções fiscais, consoante seu artigo 1°, inciso II. Seguindo essa esteira, por esta municipalidade foi sancionada a Lei Ordinária 784/2013, na qual fixou o piso das execuções em 20 UPFMI, considerando que cada UPFMI equivalia a R$ 47,63 (atualização anual) na ocasião da constituição do crédito o piso mínimo se dava em R$ 952,60. Desta forma, o valor da execução de R$ 1.416,93, equivalente a pouco mais de 29 UPFMI, dentro da previsão normativa
” (fl. 08).

Na origem, a execução fiscal foi ajuizada em desfavor de
CARLOS FRANCISCO DA SILVA
ME
, aparelhada na Certidão de Dívida Ativa nº 0000002/2019 (evento 9829361), em que constam débitos relativos a Taxa de Licença para Funcionamento – TLF.

De fato, a Lei Complementar nº 123/2006 estabeleceu tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, inclusive com previsão de isenção, para o microempreendedor individual, de todos os custos, inclusive prévios, relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao funcionamento, ao alvará, à licença, ao cadastro, às alterações e procedimentos de baixa e encerramento e aos demais itens, incluindo os valores referentes a taxas, a emolumentos e demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas
1
.

Todavia, referida desoneração instituída por Lei Federal não tem o condão de alcançar os tributos cuja instituição seja de competência dos demais órgãos federativos, ou seja, estados e municípios, sob pena de configuração de isenção heterônoma, em flagrante violação ao artigo 151, inciso III, da Constituição da República
2
.

Portanto, referida norma veiculada por meio de Lei Complementar Federal, merece incidência tão somente em relação aos tributos federais, orientação que encontra respaldo na jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO. TAXAS DE VERIFICAÇÃO E FUNCIONAMENTO REGULAR (TVFR). Microempreendedor individual (mei). Isenções tributárias. Tratamento diferenciado. Direito à alíquota zero sobre todos os custos necessários à abertura e manutenção da microempresa. Inteligência do art. 4º, par. 3º, da LC 123/2006, com redação dada pela LC 147/2014. Isenção, por sua vez, que diz respeito somente às taxas instituídas e cobradas pela união. Isenção autônoma. Vedação de isenção heterônoma. Observância ao disposto no art. 151, III da CF/88. Legislação tributária que, ademais, prescreve que a outorga de isenção deve ser interpretada de forma literal. Inteligência do disposto no art. 111, II, CTN. Precedentes desta câmara. Reforma da sentença, com o consequente prosseguimento da execução, que é medida que se impõe. Recurso provido. (TJPR; ApCiv 0025161-68.2018.8.16.0031; Guarapuava; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak; Julg. 13/05/2024; DJPR 13/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN E TAXA DE LICENCIAMENTO. ART. 4º, § 3º, DA LC Nº 123/2006. INAPLICABILIDADE. ISENÇÃO HETERÔNOMA. NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL. SÚMULA Nº 436 DO STJ. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL COM A PESSOA FÍSICA TITULAR. O art. 4º, § 3º, da Lei Complementar nº 123/06 é excepcionado pelo art. 13, § 1º, inciso XV, da própria norma. Na forma do art. 151, inciso III, da Constituição, é vedado à União instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, as chamadas isenções heterônomas, exceto nas hipóteses em que a própria Carta Magna assim faculta. Recorrente que não aponta atividade exercida, tampouco o motivo pelo qual entende que ela não se enquadra na Lista de Serviços da LC nº 116/03. Tratando-se de contribuinte inscrito no SIMPLES Nacional, o qual deve informar no formulário do Programa sua renda por período, tendo conhecimento desde do logo do montante do tributo devido, desnecessária era a realização de procedimento administrativo ou notificação do lançamento, na forma da Súmula nº 436 do STJ. Empresa executada que é uma firma individual, cujo patrimônio se confunde com o patrimônio pessoal do titular. Assim, a pessoa física é responsável pelos débitos, havendo possibilidade da constrição de seus bens pessoais. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJRS; AI 5120798-26.2022.8.21.7000; Carazinho; Vigésima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Bandeira Pereira; Julg. 21/09/2022; DJERS 28/09/2022)

Por fim, percebe-se que a r. sentença de primeiro grau foi extinta por fundamento não submetido à municipalidade exequente, logo após formulado requerimento de constrição de bens do executado por meio dos sistemas judiciais, o que, isoladamente, conduz à nulidade do provimento por manifesta não observância do princípio da não surpresa, positivado pelo artigo 10, do Código de Processo Civil
3
.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença hostilizada e, via de consequência, determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

1
Art. 4º [...] § 3
o
Ressalvado o disposto nesta Lei Complementar, ficam reduzidos a 0 (zero) todos os custos, inclusive prévios, relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao funcionamento, ao alvará, à licença, ao cadastro, às alterações e procedimentos de baixa e encerramento e aos demais itens relativos ao Microempreendedor Individual, incluindo os valores referentes a taxas, a emolumentos e a demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas.

2
Art. 151. É vedado à União: [...] III - instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

3
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
anular a sentença hostilizada e, via de consequência, determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.